Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA AÇÕES POLICIAIS. QUESTÃO A EXIGIR CONTRADITÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. A ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito.
3. As nulidades na busca e apreensão aduzidas pelo impetrante não podem ser dirimidas por meio de habeas corpus porquanto estão a reclamar a devida instrução probatória.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.